Tribunal: TJDFT
Processo: 0706050-55.2025.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0706050-55.2025.8.07.0001 APELANTE: ADRIANO MILANI APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Cuida-se de apelação interposta sem a devida comprovação do recolhimento do preparo, por parte que não é beneficiária da justiça gratuita. Em que pese a possibilidade de se pleitear o deferimento da justiça gratuita em qualquer momento no processo (art. 99 do CPC), importa destacar que o recorrente não se insurgiu contra a decisão interlocutória id 77143239 que, antes de indeferir o pedido de gratuidade, oportunizou ao autor a comprovação da alegada hipossuficiência impeditiva de cumprir com o ônus das custas iniciais. Registre-se que contra a referida decisão sequer foi interposto agravo de instrumento, ao contrário, operou-se a preclusão lógica com o peticionamento de juntada do respectivo comprovante de recolhimento das custas iniciais (id 77143241). Ato, portanto, incompatível com a vontade de recorrer desse decisum. Adiante, com a interposição da presente apelação, a autora reitera o pedido de concessão do benefício. Nada obstante, ainda que seja possível pleitear novamente a gratuidade de justiça, é cediço que a concessão de novo pedido exige prova da modificação da situação financeira da parte no curso do processo, ônus do qual a autora não se desincumbiu. Em consulta aos documentos trazidos aos autos, não há como presumir a alegada hipossuficiência financeira, não sendo suficientes os documentos que foram consignados nos autos, para afastar in casu a exigibilidade do pagamento dos emolumentos exigíveis. De bom alvitre anotar que as módicas custas cobradas no âmbito da Justiça comum do Distrito Federal não têm o condão de comprometer a subsistência com dignidade das partes que ingressam em Juízo, como fez o autor, ora apelante, nem de sua família, sob pena de ofensa frontal ao princípio da isonomia. Assim, entendo que a parte autora não trouxe novos elementos suficientes para ratificar a alegada hipossuficiência financeira. Todavia, com tais considerações, a apelação foi interposta sem a devida comprovação do recolhimento do preparo, por quem não é beneficiária da justiça gratuita. Nesse contexto, vale dizer que não foi observado o disposto no art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil. Dessa forma, intime-se a parte apelante para que comprove, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento em dobro do preparo, nos termos do §4o do art. 1.007, do CPC, sob pena de deserção e, consequentemente, não conhecimento do recurso. Brasília, 13 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator